Tribunal: TJBA
Processo: 8005636-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005636-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JOANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS AMBIENTAIS. USINA HIDRELÉTRICA. IMPACTO NA ATIVIDADE PESQUEIRA. PESCADORES. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005636-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como agravada JOANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.